Tribunal: TJDFT
Processo: 0736056-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0736056-82.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUIS GUILHERME QUEIROZ VIVACQUA, ANDRE MESSIAS SPINDOLA MARTINS PACIENTE: WALLYSON DA SILVA SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA DESPACHO Remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA-DF, 2 de setembro de 2024 14:03:41. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora